Tribunal: STF
Processo: RE 541512
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTIDADE DE
   PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO-CONTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS.
   IMUNIDADE. POSSIBILIDADE.
1.      É imprescindível à aplicação da
   regra constitucional que se faça a distinção entre o caráter
   oneroso, ou não, da participação dos beneficiários do plano de
   previdência privada; a imunidade prevista na alínea "c" do inciso
   VI do artigo 150 da Constituição do Brasil deve ser aplicada
   quando os beneficiários não contribuem e a mantenedora arca com
   todos os ônus.
        Agravo regimental a que se nega provimento.